Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-24.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. AVARIAS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe ressarcir o valor de R$ 7.700,00, a título de danos materiais. Narrou que as partes firmaram contrato de locação de quiosque em Águas Claras, pelo valor de R$ 1.000,00, pelo prazo de 6 meses, com caução no valor de R$ 2.000,00. Informou que o réu permaneceu no quiosque pelo prazo estipulado e que entregou o bem com o mobiliário danificado, especialmente a máquina de açaí. Discorreu que não conseguiu fazer o reparo da máquina e que suportou prejuízo de R$ 7.000,0 referente à máquina. Destacou que arcou com o valor de R$ 700,00 para reparo na porta do quiosque que o réu danificou.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do juízo de origem para processar e julgar a causa. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a ação se funda em título executivo extrajudicial (contrato de locação), bem como que as obrigações foram cumpridas em Águas Claras. Argumentou que o contrato estabeleceu cláusula de eleição de foro também em Águas Claras e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Nos termos do artigo 4o, III, da Lei 9.099/95 é competente para julgamento das demandas previstas na Lei, o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Entretanto, a incompetência territorial em questão é relativa, e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual adequado. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1900804, 0753287-74.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.
7. No caso em apreço, o autor possui domicílio em Águas Claras, conforme comprovante de residência (ID 71764264), bem como as partes estabeleceram eleição de foro em Águas Claras, nos termos da cláusula décima sexta do contrato de locação (ID 71763956, p. 7). Logo, o foro escolhido pelo autor atende ambas as exigências, sendo, portanto, incabível a extinção antecipada do processo em razão incompetência territorial. Não tendo sido o réu localizado no endereço anteriormente informando (também em Águas Claras), o simples pedido de tentativa e citação em endereço ou por via diversa não justifica a extinção de corrente de declaração de incompetência territorial de ofício.
8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
9. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.